Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705879-28.2017.8.07.0018 RECORRENTE: IDEAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA, RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INFRAESTRUTURA INCOMPLETA. ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO NÃO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO E DE RESILIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. Na presente hipótese, a autora pretende obter a resolução de negócios jurídicos de compra e venda de imóveis ao argumento de que a vendedora não adimpliu suas obrigações ao entregar os bens desprovidos de estrutura para recolhimento de águas pluviais e com rede elétrica instável. 2. De acordo com o art. 373, inc. I, do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. 3. Não demonstrado o inadimplemento contratual, não é possível resolver o negócio jurídico celebrado entre as partes nos termos do art. 475 do Código Civil. 4. Ademais, a resilição unilateral deve ocorrer no caso em que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado (art. 473 do Código Civil). Essa hipótese afigura-se viável nos casos em que o negócio é constituído por prazo indeterminado, o que não é a hipótese dos autos. 5. O art. 8o do CPC determina que o Juiz, ao “aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 5.1. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 5.2. Por essa razão, nos casos em que o valor da condenação se demonstrar exorbitante, é atribuição do Magistrado fixar os honorários de modo proporcional. 6. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. 7. Apelação interposta pela terceira interessada conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §§ 4o e 5o, da Lei 6.766/79, 41 e 79, inciso III, ambos da Lei 8.666/93, aduzindo que os lotes adquiridos deveriam ser guarnecidos de infraestrutura básica, constituída por equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, o que não se verificou. Defende, assim, o direito à rescisão do contrato, ainda que com retenção das arras, já que edital de licitação correspondente previa essa possibilidade. Invoca o princípio da vinculação ao instrumento convocatório em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o, §§ 4o e 5o, da Lei 6.766/79, 41 e 79, inciso III, ambos da Lei 8.666/93, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do contrato de compra e venda dos lotes e do edital de licitação correspondente, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030